Tribunal: TCU
Processo: 039.257/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania em desfavor de Agnaldo Machado dos Santos, Prefeito de Maracanã/PA entre 2009 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, para os serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial  PSB/PSE, no ano de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania em desfavor de Agnaldo Machado dos Santos, Prefeito de Maracanã/PA entre 2009 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para os serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - PSB/PSE, no ano de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Agnaldo Machado dos Santos revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Agnaldo Machado dos Santos e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/01/2012 6.300,00 27/09/2012 4.500,00 05/03/2012 6.300,00 30/10/2012 4.500,00 02/04/2012 6.300,00 12/12/2012 3.153,63 23/04/2012 6.300,00 12/12/2012 21,00 18/05/2012 6.300,00 23/01/2012 4.500,00 22/06/2012 6.300,00 05/03/2012 4.500,00 19/07/2012 6.300,00 02/04/2012 4.500,00 21/08/2012 6.300,00 27/04/2012 4.500,00 27/09/2012 6.300,00 13/06/2012 4.500,00 31/10/2012 6.300,00 06/07/2012 4.500,00 27/01/2012 3.544,86 10/07/2012 6.000,00 05/03/2012 3.540,00 06/08/2012 6.500,00 22/03/2012 3.540,00 21/08/2012 6.500,00 23/04/2012 3.500,00 10/10/2012 6.500,00 18/06/2012 3.590,00 30/10/2012 6.500,00 28/06/2012 3.550,00 16/11/2012 6.500,00 25/07/2012 3.500,00 23/01/2012 2.130,00 06/08/2012 3.589,00 28/02/2012 12.800,00 08/08/2012 3.590,00 08/03/2012 2.500,00 16/08/2012 3.544,00 23/04/2012 4.800,00 17/09/2012 3.500,00 05/06/2012 2.300,00 12/12/2012 21,00 28/06/2012 2.660,00 12/12/2012 5.106,02 10/07/2012 2.500,00 05/03/2012 13.500,00 08/08/2012 2.500,00 07/05/2012 4.500,00 17/09/2012 2.500,00 05/06/2012 4.500,00 10/10/2012 2.500,00 27/06/2012 4.500,00 16/11/2012 2.500,00 25/07/2012 4.500,00 20/01/2012 369,08 06/08/2012 4.500,00 16/04/2012 196,08 08/08/2012 4.500,00 25/04/2012 3,92 03/09/2012 4.500,00 01/06/2012 39,08 9.3. aplicar a Agnaldo Machado dos Santos multa de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.